Tribunal: TJDFT
Processo: 0740407-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740407-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: MARIA DE FATIMA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS contra sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida em embargos à execução ajuizado em desfavor do apelante por MARIA DE FATIMA TEIXEIRA. O juízo julgou procedentes os embargos à execução para “declarar a ausência de certeza e de exigibilidade da obrigação referente às parcelas de no 41 a 45 do título executivo que instrui a execução no 0730511-96.2022.8.07.0001”. Condenou o embargado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% do proveito econômico obtido pela embargante, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. (ID 5208976). Em suas razões (ID 52089765), o apelante sustenta que: 1) o contrato de consórcio (poupança programada) deve ser atualizado conforme os termos nele constantes; 2) o valor das prestações não é fixo, já que calculado sobre o valor de mercado do bem de referência, que pode sofrer alterações; 3) a contratação foi realizada em um grupo em andamento de 70 meses: a apelada entrou no grupo na parcela n. 26, restando 45 parcelas em aberto (da 26a a 70a parcelas do grupo); 4) o prazo do plano da apelada é de 70 meses; 5) o contrato de alienação fiduciária foi firmado em 31/10/2016, ou seja, quando já adimplidas 05 das 45 parcelas do plano contratado pela apelada; 6) as parcelas 41 a 45 são exigíveis, pois representam o percentual que a apelada ainda deve integralizar em favor do Grupo de Consórcio; 7) o valor para quitação do contrato, na data da distribuição da inicial, perfazia o montante de R$ 7.909,97. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos das razões recursais. Preparo recolhido (ID 52089767). Contrarrazões apresentadas (ID 52089771). A apelada suscitou preliminar de intempestividade recursal. Intimado para se manifestar sobre a preliminar (ID 52388125), o apelante permaneceu inerte (ID 52881356). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil-CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. Na hipótese, o apelante registrou ciência da sentença, diretamente no sistema, no dia 11/08/2023, sexta-feira, por intermédio do advogado Pedro Roberto Romão (ID 52089771, p. 5). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 15/08/2023, terça-feira - por ser o dia 11/08/2023 feriado forense (dia do advogado) - e terminou em 04/09/2023 (segunda-feira). Logo, a apelação interposta em 06/09/2023 é intempestiva. Ressalte-se que, em razão de o apelante ter registrado ciência diretamente no sistema, o prazo para interposição do recurso não começa a contar da publicação da sentença, em 16/08/2023 (ID 52089763). No processo eletrônico, as intimações ocorrem também eletronicamente, nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006. Ilustrativamente, registre-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - In casu, conquanto a parte autora alegue que não houve publicação do comando judicial, em se tratando de processo eletrônico as intimações ocorrem também eletronicamente, nos moldes do art. 5o, da Lei 11.419/06. Registrado o acesso e ciência eletrônica, descabe a pretensão para que o prazo inicie a partir da publicação via Dj-e. 2 - Intimada a recolher as custas iniciais, uma vez que indeferido o pedido para concessão de gratuidade de justiça, a fluência do prazo sem o atendimento do comando judicial autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. 3 - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1121718, 07035337020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018.)” – grifou-se. NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator